Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SALDO REMANESCENTE DE REMUNERAÇÃO DE MESES ANTERIORES. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de execução de título extrajudicial no 0705213-91.2025.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação à penhora e, com isso, manteve a constrição sobre a quantia de R$ 1.355,47.
2. O agravante sustenta que os valores bloqueados em sua conta bancária possuem natureza exclusivamente salarial e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, inclusive quando se tratam de sobras de meses anteriores, por manterem caráter alimentar e serem indispensáveis à sua subsistência e de sua família.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de verba salarial, para fins de quitação de quantia objeto de processo de execução.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, ressalvadas as hipóteses legais, dentre as quais o pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, em caráter excepcional, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
6. Conforme entendimento consolidado, a proteção conferida à remuneração refere-se, em regra, ao último salário percebido, não se estendendo ao saldo remanescente acumulado em conta bancária, oriundo de rendimentos de meses anteriores, que perde a natureza alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do devedor.
7. Ausente demonstração de que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência do executado e inexistentes outros bens passíveis de penhora, revela-se legítima a constrição, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado:
Art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1184765/PA; EREsp 1582475/MG; REsp 1540155/SP.
TJDFT, Acórdão 1996302, 0704893-50.2025.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1720574, 0704063-55.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.